Tribunal: TJDFT
Processo: 0712760-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712760-86.2019.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DARCI SERAFIM DAMACENA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto juntou apenas a guia de recolhimento (fl. 1 ID 16572229), sem o respectivo comprovante de pagamento. Publique-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator